Tribunal: TJES
Processo: 0000113-09.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000113-09.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GRASIELLI OLIVEIRA MAGALHÃES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GRASIELLI OLIVEIRA MAGALHÃES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 155, § 4º, IV, do CP, a 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por ausência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado pronunciou-se sobre os honorários de defensor dativo pela atuação em grau recursal, postulando não ultrapassem a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por GRASIELLI OLIVEIRA MAGALHÃES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 155, § 4º, IV, do CP, a 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por ausência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado pronunciou-se sobre os honorários de defensor dativo pela atuação em grau recursal, postulando não ultrapassem a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Pois bem, de acordo com a exordial acusatória, no dia 04/10/2018, por volta das 13:13 horas, na Loja Mania do Povo, em Conceição do Castelo, a recorrente e a corré Brunella subtraíram para si um aparelho de celular LG avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Segundo consta, a vítima teria se distraído ao esquecer o celular sobre o balcão da loja enquanto olhava algumas peças de roupa e, ao retornar ao local que deixou o aparelho, não mais o encontrou, tendo as denunciadas negado ter visto o objeto quando indagadas pela vítima se o teriam visto.

Os relatos são no sentido de que, após as denunciadas saírem da loja, a vítima pediu à proprietária do estabelecimento para ver as filmagens de videomonitoramento, quando se apurou que a ora recorrente pegou o celular que estava no balcão da loja e o entregou à corré, que imediatamente o colocou dentro de sua bolsa.

Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

A versão apresentada pela acusada é no sentido de que teria achado o objeto no balcão, tendo perguntado a uma vendedora de quem seria e, como não obteve resposta, entregou a sua filha, a qual, sem sua ciência, saiu do estabelecimento e retirou o chip do aparelho.

Tal narrativa, no entanto, é destoante de todo o contexto probatório, que indica com precisão o dolo da apelante na subtração do aparelho para si.

O depoimento prestado pela testemunha Aline em Juízo, corroborado pelas imagens de videomonitoramento que tive a oportunidade de acessar e pelos relatos da vítima e demais testemunhas em sede inquisitiva, evidenciam a autoria delitiva imputada à recorrente.

Destaco não haver óbice a utilização de elementos informativos para amparar o édito condenatório, quando em conjunto com provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, como ocorrido no caso concreto, em respeito ao art. 155 do CPP. Neste sentido:
STJ, AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.

Forte em tais premissas, mantenho a condenação da acusada.

Embora não impugnada a fase dosimétrica, analisei de ofício a motivação constante de tal tópico da sentença e verifiquei a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade em razão do
modus operandi
da conduta, sendo assim proporcional a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Adequadamente reconhecidas as agravantes do art. 61, I (reincidência) e II,
h
(vítima grávida), resultando a pena privativa de liberdade definitiva em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, fixada proporcionalmente a sanção pecuniária em 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial semiaberto é justificado pela existência de circunstâncias judiciais negativas e pela reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º, e 3º, do CP.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mas fixo, de ofício, honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS, DE OFÍCIO, PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1. Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, pois a versão da acusada de que não tinha pretensão de furtar o celular da vítima é destoante de todo o contexto probatório, que indica com precisão o dolo da apelante na subtração do aparelho para si.

2. O depoimento prestado pela testemunha Aline em Juízo, corroborado pelas imagens de videomonitoramento e pelos relatos da vítima e demais testemunhas em sede inquisitiva, evidenciam a autoria delitiva imputada à recorrente.

3. Não há óbice a utilização de elementos informativos para amparar o édito condenatório, quando em conjunto com provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, como ocorrido no caso concreto, em respeito ao art. 155 do CPP.

4. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mas fixar, de ofício, honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto proferido pela E. Relatora.